Tribunal: TJMT
Processo: 1044660-08.2025.8.11.0001
Órgão julgador: EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-10-02
Data de publicação: 2025-10-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1044660-08.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[CNH - Carteira Nacional de Habilitação]
Relator:
Des(a).
EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Turma Julgadora:

[DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (RECORRENTE), GABRIELA DE SOUZA DOS SANTOS - CPF: 052.561.641-12 (RECORRIDO), LUCAS CASTRO RODRIGUES - CPF: 031.768.611-92 (ADVOGADO), MAURICIO DE OLIVEIRA PEREIRA - CPF: 502.573.231-04 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA:

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL.
TRANSFERÊNCIA DE PONTUAÇÃO DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO DO PROPRIETÁRIO PARA O REAL CONDUTOR. DECLARAÇÃO
DO REAL CONDUTOR.
RECURSO DESPROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

Recurso Inominado interposto por contra sentença que julgou
parcialmente
procedente ação
culminando por determinar que o requerido proceda com transferência
da penalidade constante no auto de infração de trânsito n°. TSR0086328, para a CNH de MAURICIO DE OLIVEIRA PEREIRA, e após o regular procedimento administrativo, seja debloqueado a CNH da autora
.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há du
as
questões em discussão: (i) verificar
se o requerido é parte legitima para figurar no polo passivo da presente ação
; (
ii
) determinar se
é possível a transferência judicial de pontuação de infração de trânsito do proprietário para o real condutor do veículo, após o decurso do prazo administrativo previsto no art. 257, §7o do CTB, mediante apresentação de declaração
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O
DETRAN é o órgão responsável pelo processamento e transferência de pontos, o que forma exatamente o objeto desta ação. Nota-se que a parte autora não
pretende retirar as multas do mundo jurídico, apenas busca um procedimento de repasse de pontuação
, assim, o recorrente é a parte legitima para compor o polo passivo da presente ação.

A preclusão administrativa para indicação do condutor não impede a revisão da autoria da infração na via judicial.

A confissão expressa do condutor infrator é meio de prova suficiente para afastar a presunção de responsabilidade do proprietário do veículo.

O pagamento da multa não inibe a revisão judicial da infração, conforme Súmula 434 do STJ
.

IV. DISPOSITIVO

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Visa o recorrente reformar
a sentença que determinou a
transferência da penalidade constante no auto de infração de trânsito n°. TSR0086328, para a CNH de MAURICIO DE OLIVEIRA PEREIRA, e após o regular procedimento administrativo, seja debloqueado a CNH da autora
.

A recorrente em suas razões recursais alega ser parte ilegítima para compor o polo passivo da ação, ao fundamento que a multa foi aplicada pelo município de Sorriso/MT.

No mérito alegou que o processo para transferência de pontuação e infração para pessoa não proprietária do veículo deveria ocorrer de modo administrativo.

É o relatório.

Decido.

V O T O R E L A T O R

VOTO

1. Admissibilidade do Recurso

O recurso é
tempestivo
, assim p
resentes os demais pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso interposto
.

Preliminar – Ilegitimidade passiva

O DETRAN
sendo
o órgão responsável pelo processamento e transferência de pontos, o que forma exatamente o objeto desta ação.

Nota-se que a parte autora não pretende retirar as multas do mundo jurídico, apenas busca um procedimento de repasse de pontuação, assim, o recorrente é a parte legitima para compor o polo passivo da presente ação.

Mérito

A transferência de pontos de infração de trânsito do proprietário para o condutor do veículo é um direito que não se esgota na esfera administrativa. Embora o Código de Trânsito Brasileiro estabeleça um prazo administrativo para a identificação do condutor infrator, a preclusão deste prazo não impede que o proprietário do veículo busque judicialmente a transferência dos pontos, desde que comprove quem era o verdadeiro condutor no momento da infração.

O artigo 257, § 7o, do CTB estabelece que:

“Art. 257. As penalidades serão impostas ao condutor, ao proprietário do veículo, ao embarcador e ao transportador, salvo os casos de descumprimento de obrigações e deveres impostos a pessoas físicas ou jurídicas expressamente mencionados neste Código. (...)

§ 7o Quando não for imediata a identificação do infrator, o principal condutor ou o proprietário do veículo terá o prazo de 30 (trinta) dias, contado da notificação da autuação, para apresentá-lo, na forma em que dispuser o Contran, e, transcorrido o prazo, se não o fizer, será considerado responsável pela infração o principal condutor ou, em sua ausência, o proprietário do veículo.”

Entender de forma diversa violaria o princípio do amplo acesso ao Poder Judiciário (art. 5o, inciso XXXV, CF).

Nesse sentido, já manifestou o STJ:

"PROCESSO CIVIL. DIREITO ADMINISTRATIVO. INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. INDICAÇÃO DE CONDUTOR DIVERSO. PRECLUSÃO ADMINISTRATIVA. POSSIBILIDADE DE DISCUSSÃO EM FASE JUDICIAL. VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. CONDUTOR DO VEÍCULO NO MOMENTO DA INFRAÇÃO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. PROVIMENTO NEGADO. 1. É firme a orientação desta Corte de que o decurso do prazo previsto no art. 257, § 7o, do Código de Trânsito Brasileiro acarreta somente a preclusão administrativa, não afastando o direito de o proprietário do veículo, no âmbito judicial, comprovar o verdadeiro responsável pelo cometimento da infração de trânsito, sob pena de ofensa ao que dispõe o art. 5o, XXXV, da Constituição Federal. (...) (STJ//
AgInt
nos
EDcl
no
AREsp
n. 1.973.726/SP, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 26/2/2024,
DJe
de 29/2/2024.)"

Para que seja possível a transferência judicial dos pontos da infração, é necessário que o proprietário do veículo apresente provas robustas de que não era ele quem conduzia o veículo no momento da infração, identificando com precisão quem era o verdadeiro condutor, garantindo assim o direito ao contraditório e ampla defesa do condutor indicado.

No caso em análise, verifica-se que
a
primeiro reclamante,
Gabriela
, proprietári
a
do veículo, teve sua CNH suspensa
, em razão da
infração de trânsito no
TSR0086328
, ocorrida em
08/04/2024
(ID
310672426
).

O segundo reclamante,
Mauricio
, por sua vez, reconheceu expressamente ser o condutor do veículo no momento da infração, conforme declaração (ID
310672423
), assumindo a responsabilidade pela infração e autorizando a transferência dos pontos para seu prontuário.

A declaração, com assinatura, emitida pelo condutor do veículo reconhecendo a infração cometida é suficiente como meio de prova para a transferência da pontuação da CNH do proprietário para o condutor.

Nesse sentido:

"RECURSO INOMINADO. TRANSFERÊNCIA DE MULTA POR INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. PEDIDO JUDICIAL FORMULADO POR PROPRIETÁRIO COM CONFISSÃO DO CONDUTOR. DECLARAÇÃO COM FIRMA RECONHECIDA NO SENTIDO DE QUE CONDUZIA O VEÍCULO NO MOMENTO DA INFRAÇÃO. ADMISSIBILIDADE. 1. A indicação do condutor do veículo, responsável pela infração de trânsito, feita de forma extemporânea, enseja tão somente a preclusão administrativa, sendo possível a identificação do infrator pela via judicial 2. Entendimento consolidado no PUIL 372/SP. 3. Responsabilidade pelo cometimento da infração admitida pelo real condutor, que emitiu declaração nesse sentido, com firma reconhecida. 4. Existência de elementos suficientes para acolhimento da imputação judicial de responsabilidade pelas infrações de trânsito. RECURSO PROVIDO. (TJSP// - Recurso Inominado Cível: 10222438720228260053 São Paulo, Relator.: Bernardo Mendes Castelo Branco Sobrinho - Colégio Recursal, Data de Julgamento: 05/07/2024, 5a Turma Recursal de Fazenda Pública, Data de Publicação: 05/07/2024)."

"RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER. PRETENSÃO DE TRANSFERÊNCIA DAS INFRAÇÕES DE TRÂNSITO PARA O REAL CONDUTOR. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DOS DEMANDANTES. ALEGADA NECESSIDADE DE TRANSFERÊNCIA DA PONTUAÇÃO AO DEMANDANTE HIGINO. ACOLHIMENTO. PARTE QUE SE RESPONSABILIZOU EXPRESSAMENTE PELA INFRAÇÃO, POR MEIO DE DECLARAÇÃO COM FIRMA RECONHECIDA EM CARTÓRIO. PRECEDENTES. REFORMA
DA SENTENÇA, COM A TRANSFERÊNCIA DA PONTUAÇÃO AO REAL INFRATOR, QUE SE IMPÕE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. (TJSC// - RECURSO CÍVEL: 50038201720238240090, Relator.: Reny Baptista Neto, Data de Julgamento: 01/08/2023, Segunda Turma Recursal)"

Portanto, estando devidamente comprovado que o segundo reclamante,
Mauricio
, era o condutor do veículo no momento da infração, conforme declaração,
correta é a determinação d
a transferência dos pontos da infração no
TSR0086328
do prontuário de
Gabriela
para o prontuário de
Mauricio
.

Desse modo, a r. sentença não carece de reforma.

III. DISPOSITIVO

Por essas razões,
conheço
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se, na integralidade, a r. decisão fustigada.

Em face do que dispõe o art. 55, da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais,
fixo os
honorários advocatícios na base de 1
0
% (
dez por centos
) sobre o valor da
causa
.

Deixo de condenar o recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais, em razão do que dispõe o art. 460 da CNGC: “Ficam isentos de Custas Judiciais e emolumentos a União, o Estado, o Município e suas respectivas autarquias e fundações, nos termos do artigo 4o, parágrafo único, do Provimento 27/04-CM”.

É como voto.

Eduardo
Calmon de Almeida Cézar

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/10/2025